Tribunal: TJSP
Processo: 1013170-98.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência corretamente afastada;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Exigência corretamente afastada;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.